Tribunal: TJMT
Processo: 1006220-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006220-95.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LEANDRO BATAIELLO - CPF: 983.062.601-63 (AGRAVADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADA/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada .

-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 41882990 e 58734476; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1006220-95.2017.8.11.0041, proposta por LEANDRO BATAIELLO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de que não houve comprovação de despesas médicas superiores à reembolsado administrativamente; a alegação de sucumbência recíproca e minoração dos honorários; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razões de ID.:63192451, alega: (i) preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; No mérito (ii) inexistência de direito à indenização complementar por reembolso de despesas médicas e suplementares – necessidade de subtração do valor quitado administrativamente; (iii) inaplicabilidade de correção monetária sobre o valor do pagamento administrativo; (iv) redistribuição do ônus da sucumbência, artigo 86 do NCPC, tendo em vista a sucumbência recíproca; (v) pela eventualidade minoração dos honorários sucumbenciais a serem fixados segundo o art.85, §2o.

Contrarrazões de ID:67354479, rebatendo a tese do agravo, e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 41882990 e 58734476; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1006220-95.2017.8.11.0041, proposta por LEANDRO BATAIELLO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de que não houve comprovação de despesas médicas superiores à reembolsado administrativamente; a alegação de sucumbência recíproca e minoração dos honorários; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID. 37022047, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1006220-95.2017.8.11.0041, proposta por LEANDRO BATAIELLO, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a seguradora ao pagamento da diferença no montante de R$ 1.188,00 (mil, cento e oitenta e oito reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do respectivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como ao pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

A apelante/seguradora em suas razões recursais de id.38918236-38918241, (I) pugna, preliminarmente, pela reforma da sentença e provimento do recurso, para tanto, alega que não houve comprovação de despesas médicas superiores à reembolsado administrativamente; (II) à NÃO APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, uma vez que o SINISTRO ADIMPLIDO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS; (III) a condenação do apelado por litigância de má-fé diante da omissão quanto ao pagamento de DAMS; (IV) requer ainda, a MINORAÇÃO dos ônus sucumbenciais, com base no artigo 86, p. único do CPC, visto que a Apelante sucumbiu minimamente nos pedidos formulados ou, alternativamente, readequada dentro dos parâmetros de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Preparo devidamente recolhido id.38918238.

O apelado, em suas contrarrazões (id.38918243-38918244), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, retificando apenas no que diz respeito aos juros e a correção monetária do valor não pago administrativamente, condenando-a ainda no pagamento dos honorários de sucumbência recursal. Além de prequestionar matérias.

Síntese necessária.

DECIDO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID. 37022047, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1006220-95.2017.8.11.0041, proposta por LEANDRO BATAIELLO, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a seguradora ao pagamento da diferença no montante de R$ 1.188,00 (mil, cento e oitenta e oito reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do respectivo desembolso.

PRELIMINARMENTE, alega a Seguradora Apelante, que a parte Recorrida não tem interesse de agir, sob a alegação de que houve a quitação do sinistro na esfera administrativa.

Tal preliminar NÃO MERECE PROSPERAR, pois, sendo o Seguro DPVAT, um seguro cuja obrigação possui cunho legal, a sua quitação por recebimento parcial não tem o poder de liberar a seguradora pagante, podendo, assim, o beneficiário ajuizar ação requerendo o pagamento da totalidade, já que não foi indenizado na forma da lei e de acordo com o entendimento do STJ.

A quitação dada pela parte apelada para a Seguradora foi, tão somente, com relação ao valor por ela recebido, E NÃO COM RELAÇÃO À DIFERENÇA DAS DESPESAS MÉDICAS EXISTENTES E NÃO PAGA PELA SEGURADORA, QUE LEGALMENTE PERTENCE À VÍTIMA.

Assim, segundo o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, não há que se falar em quitação plena do valor da indenização, quando o pagamento administrativo realizado pela seguradora foi parcial. Neste sentido colaciona-se a seguinte Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA – COBRANÇA DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE E/OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA - MÉRITO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA - CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO DE R$ 13.500,00 - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO MÉDIA - 50% DO LIMITE – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO - JUROS DE MORA – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7o, caput, da Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92. 2. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 3. O recebimento de parte da indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente na esfera administrativa, não inibe o beneficiário de reivindicar, em juízo, a diferença que entende devido em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sobre a incidência da correção monetária a partir do evento danoso (Súm. 43) e juros de mora desde a citação (Súm. 426) para as indenizações securitárias. 5. Honorários advocatícios mantido. (g.n). (TJMT - Ap 34871/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

Colaciona-se, também, o seguinte entendimento quanto à inocorrência de efeito liberatório à seguradora quanto ao pagamento parcial:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - COBRANÇA - DIFERENÇA - QUITAÇÃO DE SINISTRO - EFEITO LIBERATÓRIO - INOCORRÊNCIA - CABIMENTO - A quitação com anotação de "plena, geral e irrevogável quitação", em documento confeccionado unilateralmente pela seguradora e com cunho nitidamente adesivo, não produz efeito liberatório em relação à diferença, valendo tão-somente em relação ao valor ali lançado". (Ap. s/ Rev. 890.644-00/7 - 31a Câm. - Rei. Des WILLIAN CAMPOS – J 9.8.2005). (g.n).

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. I. Assentou a jurisprudência das Turmas componentes da 2a Seção do STJ, que o acordo de recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT por morte da vítima, não inibe a cobrança da diferença até o montante estabelecido em lei, por constituir norma cogente de proteção conferida pelo Estado (...)” (STJ – 4a Turma – REsp 619.324/RJ – Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior – j. 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Segundo os documentos que acompanharam a contestação, as despesas médicas- DAMS, foram apresentadas no valor total de R$ 2.890,27 (dois mil e oitocentos e noventa reais e vinte e sete centavos), mas o pagamento só foi efetivado no valor de 1.153,17 (mil, cento e cinquenta e três reais e dezessete centavos), assim se conferindo pelo ID. 38918206, resultando claro que não foram quitadas todas as despesas de assistência médica e suplementares até o limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), desta forma devida a complementação até o limite.

Vejamos:

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei no 6.194/74 que prevê, em seu art. 3o, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.945/2009:

“Art. 3o - Os danos cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.”

Ressalte-se que referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação das despesas médicas.

No entanto, para fazer jus ao aludido reembolso, a parte deve, a toda evidência, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e as lesões sofridas em decorrência de acidente automobilístico, uma vez que o caput do dispositivo legal acima mencionado faz referência à pessoa vitimada.

Nesse sentido:

EMENTA: SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL ORIUNDO DE MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - PRECLUSÃO - VALOR PROBATÓRIO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS E O TRATAMENTO. I. O laudo médico pericial oriundo de mutirão de conciliação organizado pelo TJMG possui valor probante apto a formar o convencimento do julgador. II. Há preclusão temporal quando a parte interessada deixa de impugnar o laudo pericial em momento oportuno, vindo a fazê-lo apenas em sede de apelação. III. A vítima de acidente de trânsito possui direito a ser ressarcida pelas despesas médicas e suplementares, devendo, para tanto, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e as lesões decorrentes do acidente, e, ainda, o desembolso realizado (art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74) (TJMG, Apelação Cível no 1.0702.13.046556-1/001, Relator Des. Vasconcelos Lins, 18a Câmara Cível, julgamento em 23/8/2016, publicação em 29/8/2016).

Logo, os elementos probatórios contidos neste feito são suficientes para se comprovar os gastos médicos realizados com o tratamento em decorrência do acidente automobilístico sofrido pela vítima, motivo pelo qual tem direito ao reembolso das despesas médica e suplementares que comprovadamente suportou- id. 38918141; 38918206; conforme estabelecido no citado art. 3o, III, da Lei no 6.194/74.

Quanto a NÃO APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, uma vez que o SINISTRO foi ADIMPLIDO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS, feita pela Seguradora, esta não merece prosperar. Pagaram o principal administrativamente, porém, deixaram de pagar os acréscimos que a lei que rege o seguro obrigatório, determina sejam pagos, por força do DESCUMPRIMENTO do § 1o do art. 5o da Lei 6.194/74, conforme se vê da análise do art. 5o da Lei 6.194/74:

Art. 5o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o - A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (...) b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. (...) § 7o - Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.

O STJ já se manifestou à respeito dessa obrigação, e editou a súmula 580 pelo STJ, que orienta no sentido de que essa correção monetária, deve incidir desde a data do evento danoso, e como ficou demonstrado a parte Apelada não recebeu nenhum centavo a título de correção monetária administrativamente tampouco de juros, eis portanto, o verbete sumular do STJ:

Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”.

Desta forma, o comando de lei, determina o pagamento da correção monetária se passados mais de 30 dias da entrega dos seguintes documentos: Comprovante de atendimento hospitalar ou ambulatorial; E Registro de ocorrência no órgão Policial (BO) - (Id 38918131-38918140).

Portanto, a lei exige apenas essa documentação, para entrada no seguro administrativamente, sendo que daí para frente, a seguradora tem o prazo de 30 dias para analisar documentos, realizar perícia (no caso de invalidez permanente), e efetuar o devido pagamento. Se esse prazo for extrapolado, o pagamento deve ser feito com JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. O que é claramente o caso, pois conforme consta em toda documentação entregue pela vítima e juntado pela própria Recorrente, todos os documentos exigidos já estavam entregues para seguradora no dia 14.09.2016, conforme demonstram os carimbos em toda documentação (id.38918205).

Assim, todos os documentos foram entregues, dentre eles os documentos exigidos por lei, qual seja, o comprovante de atendimento hospitalar ou ambulatorial e Registro de Ocorrência no órgão policial - BO, bem como os demais exigidos pela própria seguradora. Porém, a Seguradora efetuou o pagamento apenas no dia 23.11.2016, conforme recibo de id.38918205.

Ou seja, passados muito mais de 30 dias, o que gerou a obrigação contida no §7o do Art. 5o da Lei 6.194/74, que assim determina:

“§ 7o – “Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.”

O juízo a quo agiu corretamente na condenação da Seguradora nos juros e na correção monetária sobre o valor da indenização, porque pagou o valor principal acima do prazo estabelecido por lei no procedimento administrativo, sem pagar com os acréscimos previstos no §7o, art. 5o da Lei 6.194/74.

Senão vejamos do recente entendimento do nosso TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, bem como do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – CABIMENTO – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – MONTANTE A SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 85, §§ 2o E 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Incide correção monetária desde a data do sinistro sobre o valor do seguro obrigatório DPVAT pago em sede administrativa, se o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo de 30 dias, previsto no §1o, do art. 5o da Lei no 6.194/74, cujo montante a ser apurado deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do pagamento administrativo. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso." (Súmula 580/STJ) RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE. (TJMT - APELAÇÃO No 151200/2017 - Relator: Exmo. Sr. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgamento em 21/03/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DIREITO ALEGADO DEMONSTRADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – PROVIMENTO PARCIALDO APELO. Cumprindo a parte autora com a demonstração que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, deve ser a seguradora condenada ao pagamento da correção monetária sobre o montante pago administrativamente desde a data do evento danoso (26.06.2013) até a data do pagamento administrativo (04.05.2015).(TJMT - REC. EMB. DECLARAÇÃO No 90095/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 64197/2017 - Relator(a): Des.(a) Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgamento em 20/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - HIPÓTESE DO ART. 5o, §1o E §7o, LEI 6.194/74 - PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO EVENTO DANOSO E A DATA DO PAGAMENTO - PRAZO DE 30 DIAS NÃO CUMPRIDO. Diante do disposto no do art. 5o, §7°, da Lei 6.194/74, a correção monetária incide apenas quando a indenização do seguro DPVAT não é paga no prazo de trinta dias estabelecido no §1o do mesmo dispositivo legal, devendo o encargo, na hipótese de quitação além de tal prazo, fluir desde a data do evento danoso. Comprovado que o pagamento não foi feito no prazo de trinta dias do aviso do sinistro, incide correção monetária entre a data do evento danoso e a data do pagamento administrativo.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.247871-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2017, publicação da súmula em 25/08/2017).

Desta forma, a correção monetária, bem como os juros devem incidir desde a data do sinistro ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA e não até a data do pagamento administrativo que não pagou a correção.

O mesmo aconteceu quando ao termo dos juros moratórios, que devem incidir sobre o total devido, na proporção de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação na ação judicial, firme no art. 405 do Código Civil, bem como na Súmula no 426 do citado Tribunal Superior: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”.

No tocante a multa processual por litigância de má-fé feita pela parte apelante/requerida, sobre a alegação que o apelado omitiu em sua exordial, que houve pagamento administrativo relativo à cobertura de DAMS, o Colendo STJ já decidiu que "na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar" (Recurso Especial, no 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890).

Induvidoso é que, não restaram presentes as hipóteses elencadas no artigo 17 do CPC, não se evidenciando, de forma clara e induvidosa, a ocorrência de litigância temerária, haja vista a inexistência de prova robusta acerca da má-fé do apelante, sendo certo, ademais, que somente a presença de dolo instrumental, estimulador da conduta, cujo resultado é o ilícito processual, é que serve de fundamento a aludida pena.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - COPASA - EXIBIÇÃO DAS CONTAS DE ÁGUA APÓS RECUSA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN SPECIE".

- Deve ser responsabilizada pelas custas e ônus sucumbenciais da ação cautelar de exibição de documento a parte que deu causa a sua propositura, negando-se a atender ao pedido exibitório e forçando a busca da tutela jurisdicional para satisfazer a pretensão.

- O STJ assentou entendimento no sentido de que "na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar" (Recurso Especial, no 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890)” (TJMG, RAC 1.0144.13.002153-4/002, Relator Des. Belizário de Lacerda)

Desta forma, não há que se falar em aplicação da sanção por litigância de má-fé em desfavor da parte apelada como pretende a apelante/requerida, uma vez que, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

No tocante a alegação de redistribuição do ônus sucumbenciais feito pela apelante Seguradora, posto que a apelada auferiu menos de 20% do seu pedido exordial, esta não merece prosperar.

Ainda que a sentença tenha sido julgada parcialmente, a parte apelante decaiu em quase a totalidade da pretensão formulada, razão pela qual se faz necessária a manutenção do ônus sucumbencial, tal como fixado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de sucumbência recíproca.

Inconformada, a apelante Seguradora busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal.

Portanto, a recorrente além de deixar de observar o que consta no §8°do dispositivo supramencionado, também deixou de observar a orientação jurisprudencial, que tem sido firme quanto ao arbitramento em valor fixo quando se tratar de causa em que o proveito econômico seja irrisório, a fim de valorizar o profissional da advocacia, senão Vejamos:

“O arbitramento dos honorários advocatícios em patamar irrisório é aviltante e atenta o exercício profissional.” (STJ – AgRg no Ag 954.955/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, Dje 23/04/2008)

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 700,00 (setecentos reais) em favor do patrono da apelada, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso, sendo devido o pagamento da diferença das despesas médicas no montante de R$ 1.188,00 (mil, cento e oitenta e oito reais), com correção monetária, bem como os juros, devendo incidir desde a data do sinistro ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA e não até a data do pagamento administrativo que não pagou a correção, além da majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.”

Constata-se, no caso submetido ao crivo deste órgão colegiado por força deste expediente recursal que, na verdade, é submeter questão que foi tratada em sede de decisão monocrática do relator, o que este sodalício mato-grossense, já tem entendimento solidificado.

Às decisões acima, nesta oportunidade, cumpre-me, tão somente, adicionar os seguintes julgados.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS POR ACIDENTE, MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC – AGRAVO RETIDO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – VEÍCULO SEGURADO – PERDA TOTAL DO BEM – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO – ÓBICE AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE DO SEGURO – INOCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO NOS LIMITES DA APÓLICE – COBERTURA BÁSICA PARA PERDA TOTAL DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DO VALOR PREVISTO NA TABELA FIPE A ÉPOCA DO SINISTRO – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – ERRO MATERIAL NA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO SANADO – DECISÃO MANTIDA INALTERADA – DÉBITOS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO SEGURADO ANTERIORES À DATA DO ACIDENTE – ABATIMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COBERTURA DEVIDA NO LIMITE DA APÓLICE – ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO HOUVER A DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O PRAZO DE 30 DIAS DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS CONTRATUAIS CONFIGURADOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AGRG NO RESP 1229864/MG – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Os contratos de seguro, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.
Demonstrado nos autos a realização do pedido administrativo junto à seguradora e a ausência do pagamento da indenização constante da apólice de seguro, comprovada está à pretensão a justificar a intervenção do Poder Judiciário (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).
Comprovada à qualidade de beneficiária e de única herdeira da segurada, a indenização securitária constante da apólice de seguro lhe é devida.
Comprovada à ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, imperiosa a obrigação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais, estes decorrentes da relutância da seguradora ao reconhecimento do dever de indenizar.
No tocante ao arbitramento do quantum da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade. à peculiaridade de cada caso.
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil (AgRg no REsp 1229864/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011).
A cobertura para danos matérias será cabível quando os gastos estiverem devidamente comprovados nos autos, com a juntada de recibos e notas fiscais.
Verificada a ocorrência de erro material no relatório da decisão proferida no recurso de embargos de declaração este pode e deve ser sanado, sem que isso importe alteração do julgado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que somente após o recebimento da indenização o segurado tem o dever de entregar os documentos necessários à transferência do veículo, desembaraçados de quaisquer ônus (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg no AREsp 49.595/RS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 11/11/2014 - DJe 19/11/2014).
A cláusula contratual que condiciona o pagamento do seguro à quitação da alienação fiduciária gravada no veículo é abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, pelo que, não retira o dever de indenizar a segurada.
Existindo débitos anteriores à data do sinistro, sua quitação será de responsabilidade da autora, porém, os débitos gerados posteriormente são de responsabilidade da seguradora, pois devidamente informada do sinistro logo após sua ocorrência.
Apesar de a Súmula no 246 do STJ autorizar o abatimento do valor recebido com o seguro DPVAT, necessária a demonstração o efetivo pagamento, sem o qual resta inaplicável a incidência desse enunciado. Comprovada e quantificada em 100% (cem por cento) a invalidez da parte autora, esta faz jus ao recebimento do teto previsto na apólice de seguro, para a cobertura pessoal por ocupante no caso de invalidez.
Para que haja a incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente deve-se observar a regra do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, a qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial. (N.U 0016642-25.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)(Grifei)

'AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.' (N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)(Grifei)

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021